Tribunal: TJDFT
Processo: 0710107-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CÂMBIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COM A EMPRESA CONTRATADA DEMONSTRADA DE PLANO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, declarou que não havia nada a prover em relação ao pedido de exclusão da Agravante como litisconsorte passiva da ação de conhecimento ajuizada por consumidora – em que esta pede a rescisão do contrato de câmbio firmado com empresa com a qual a Agravante deixou de deter vínculo contratual – por entender o magistrado que tal questão já havia sido apreciada pela decisão anterior.
2. Embora a agravada tenha deduzido pretensão relativa a direitos originados de relação tipicamente de consumo (nascidos do antevisto descumprimento de contrato de câmbio) e sobre a responsabilização por supostos danos a ela causados – cuja responsabilidade pode, em tese, ser atribuída de forma solidária a todos os personagens que compõe a cadeia de serviços (conforme arts. 3o e 7o do CDC) – se a empresa apontada como co-responsável comprovar, de pronto, a inexistência inequívoca de qualquer vínculo com a prestadora dos serviços, não há porque adiar o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam para figurar na ação.
3. Tendo em vista que o contrato discutido nos autos foi entabulado quando a Agravante não mais possuía qualquer vínculo com a empresa contratada pela Agravada, impõe-se reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da ação ajuizada por esta com o fito de obter a decretação da rescisão do referido ajuste, assim como o recebimento de indenização pelos danos materiais e morais que alega ter experimentado.
4. Não havendo resistência da autora ao acolhimento do pedido para ser excluída do feito por ilegitimidade, não cabe falar em condenação em honorários advocatícios.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.